Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DOS ALUGUEIS POR ARBITRAMENTO. UTILIZAÇÃO DO IGP-M. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES ENCONTRADOS PELO INPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. A sentença foi clara ao determinar que “o valor mensal do aluguel deverá ser apurado mediante arbitramento, os quais serão corrigidos mensalmente pelos índices oficiais (INPC) desde o dia 30 de cada mês de competência até a data do efetivo pagamento”. Na liquidação, o perito chegou ao valor de R$ 6.842,49 para o aluguel referente ao mês de junho/2020, tendo deixado assente que, aplicada a metodologia de cálculo por ele indicada e utilizando o IGP-M mensal e anual de cada período, de forma regressiva, obteve o valor base de R$ 4.145,88 para o aluguel do mês de novembro/2011, valor este que restou ratificado nos laudos complementares posteriormente elaborados e homologado judicialmente, não tendo havido qualquer insurgência oportuna no tocante à utilização do IGP-M quando da confecção do laudo pericial. Logo, depreende-se a utilização do IGP-M para a obtenção do valor do aluguel mês a mês desde novembro/2011 até maio/2020.
2. Encontrados os respectivos valores mensais utilizando-se da metodologia retrocitada, sobre eles incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora, tendo a decisão prolatada no agravo de instrumento no 0704665-17.2021.8.07.0000 apenas determinado “a correta aplicação de juros e correção monetária, observada estipulação dos juros a partir da citação conforme fixado na sentença transitada em julgado”. Assim, não há se falar em ofensa à coisa julgada no tocante à decisão ora combatida.
3. Não se verificando tentativa de modificação dos fatos, não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé e falta de lealdade processual.
4. Agravo de instrumento desprovido.